Tribunal: TJMT
Processo: 1005454-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005454-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM - CPF: 029.030.141-67 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM - CPF: 029.030.141-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DE PEDIDO DE PROGRESSÃO/PROMOÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO PRIMEIRO SECRETÁRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
reconhecer a ilegalidade do Memorando n.o 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT é somente a causa de pedir do pedido subsidiário do presente
mandamus
sendo que o pe
dido é a análise dos requerimentos administrativos.

Neste passo, a autoridade coatora seria o Secretário de Gestão de Pessoas, o qual sequer fora elencado como autoridade coatora no presente
mandamus
e que não possui prerrogativa de foro perante o e. TJ/MT [...]” (parecer do Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha PGJ/MT).

“É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009.” (MS 1006645-46.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal).

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que julgou extinta a presente Ação mandamental, reconhecendo a ilegitimidade passiva do EXMO. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do EXMO. PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005454-63.2020.8.11.0000, movida por PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM.

A Agravante reprisa os argumentos trazidos na inicial mandamental, sustentando que o ato acoimado coator é o Memorando n. 1372/2018/Presidência/ALMT, que viola seus direitos e interesses, ao passo que determina a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões, desde a data em que exarada, e que o Secretário de Gestão de Pessoas não possui competência, sequer delegada, para concessão das promoções/progressões.

Aponta que o Memorando n. 1372/2018/Presidência/ALMT, datado de 06.12.2018 continua produzindo efeitos, impedindo a concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões/promoções, não obstante a redução das despesas total de pessoal para aquém do limite de alerta previsto na LRF e que o Secretário de Gestão de Pessoas se limita a cumprir ordem do 1o Impetrado.

Ressalta que trata-se de ato administrativo de efeito concreto que afeta sua esfera jurídica, legitimando os Impetrados a figurarem no polo passivo da presente ação, atraindo a competência de julgamento para este Sodalício.

Cita precedentes em reforço à sua tese.

Requer o recebimento do agravo interno, a fim de que seja dado provimento ao recurso, reconhecendo que o pedido principal da Impetrante não é a análise dos pedidos, mas sim a concessão das progressões/promoções e do adicional de tempo de serviço, reconhecendo a legitimidade do 1o e 2o Impetrados para figurarem no polo passivo do writ, com a concessão da ordem (id. 55005499).

A Procuradoria Geral do Estado, em suas contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão recorrida, conquanto incabível a teoria da encampação, requerendo o desprovimento do recurso (id. 56239507).

Já a Procuradoria da Assembleia Legislativa pontuou, em contrarrazões, a incompetência deste Tribunal para a análise de atos de competência do Secretário de Gestão de Pessoas, “quem de fato emitiu juízo administrativo acerca da pretensão do impetrante”. Quanto ao mérito da Ação Mandamental, aventou a inexistência de direito líquido e certo, e que o ato tido como coator visou dar enquadramento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe cautela quanto às despesas de pessoal, prevenindo-se a ocorrência de excesso, especialmente diante da crise notória atravessada pelo Estado de Mato Grosso, citando os Termos de Alerta n. 002/LHL/20191 e 221/ILC/20192 enviados para ALMT pelo TCE.

Ao fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida (id. 56277486).

É o relatório.

V o t o (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da legitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras, indicadas no polo passivo da Ação Mandamental de origem.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Consoante consignado na decisão recorrida e diversamente do sustentado pela Recorrente, a Ação Mandamental em comento visa a
concessão dos benefícios pleiteados por meio do Pedido Administrativo pendente de apreciação
, havendo inclusive pedido formulado na inicial mandamental expresso quanto à sua análise,
in verbis
:

“[...]
Meritoriamente, comprovada a violação ao direito líquido e certo da Impetrante, requer a concessão definitiva da segurança pleiteada, para o fim específico de determinar às Autoridades Coatoras que concedam:

a) o adicional de tempo de serviço que a Impetrante faça jus desde a suspensão, e os demais ATS que vier a ter direito no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos à data base de cada ano;

b) a progressão por tempo de efetivo serviço prestado à ALMT, relativa ao ano de 2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos nos art. 22 e art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 7.860/2002, e as demais progressões que fizer jus no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço;

c) a progressão por carga horária requerida em 06/11/2018 porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste writ,
com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;

c.1) alternativamente, caso Vossa Excelência entenda que a validação dos certificados, diplomas ou documentos correspondentes dos cursos realizados pela Impetrante seja ato discricionário, requer seja reconhecida a ilegalidade do Memorando n.o 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT e
determinada a imediata análise dos requerimentos de progressão por carga horária, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos, já que há pedido pendente de análise há mais de um ano
.

d) a progressão por tempo de formado no ensino médio requerida em 28/02/2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos no art. 25, IV e no art. 44, da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por tempo de formado no ensino médio que vierem a ser requeridas no curso deste mandamus,
com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos
. [...]” (id. 36153991).

Insta destacar que, embora tenham sido requeridos separadamente na inicial mandamental, tais pleitos foram administrativamente formulados por meio do Requerimento n. 202060713 (id. 36153999), pendente de análise e que se encontra sob a gestão do Secretário de Gestão de Pessoas.

Diversamente do alegado pelo Recorrente, ainda, é o posicionamento da Procuradoria Geral de Justiça no caso em comento, eis que o Dr. Paulo Ferreira Rocha, em seu parecer fora explícito em aduzir a impossibilidade de concessão da segurança – seja pela ausência de direito líquido e certo, seja pela incompetência manifesta dos Impetrados,
litteris
:

“[...]
Assim, adentrando na análise do caso concreto, após acurado exame dos documentos acostados aos autos, constatei que não restou devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada.

Isso porque a análise dos pedidos de progressão feita pela impetrante carece de validação dos certificados, diplomas ou documentos correspondentes dos cursos realizados, sendo ato discricionário da administração pública. Logo, impossível de análise pelo judiciário.

Ressalta-se que, em se tratando de mandado de segurança impetrado em face de ato administrativo, a análise a ser feita pelo Poder Judiciário se resume à legalidade, ou não, do ato praticado, sendo vedado imiscuir-se no mérito do ato administrativo.

No tocante ao pedido subsidiário, qual seja: que seja reconhecida a ilegalidade do Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT e determinada a imediata análise dos requerimentos de progressão por carga horária, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos, já que há pedido pendente de análise há mais de um ano, penso que este também não merece prosperar.

Ora como bem pontuado pela i. relatora a análise do pedido administrativo formulado não é ato de competência do Presidente ou do 1o Secretário daquela Casa de Leis, mas sim do respectivo Secretário de Gestão de Pessoas, autoridade que não possui prerrogativa de foro perante o e.TJ/MT e que não foi elencado como autoridade coatora no presente
mandamus.

A meu ver, embora pertinentes os argumentos acerca da ilegalidade do Memorando n.o 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT,
o ato coator reclamado pela impetrante é na verdade o indeferimento de seu requerimento administrativo autuado sob o n.o 202060713 por parte do Secretário de Gestão de Pessoas (id. no 36154950, pág. 01/05), eis que foi esse ato que negou eventual direito às progressões
, embora tenha utilizado como fundamento o aludido memorando.

Ora, reconhecer a ilegalidade do Memorando n.o 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT é somente a causa de pedir do pedido subsidiário do presente
mandamus
sendo que o pedido é a análise dos requerimentos administrativos.

Neste passo, a autoridade coatora seria o Secretário de Gestão de Pessoas, o qual sequer fora elencado como autoridade coatora no presente
mandamus
e que não possui prerrogativa de foro perante o e. TJ/MT.
Logo, o pedido subsidiário não deve ser conhecido.

Sendo assim, evidente que a impetrante não comprovou direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. [...]” (id. 45436475)

Assim, a decisão recorrida, que reconhece a ilegitimidade passiva dos Impetrados, deve ser mantida, em consonância com o entendimento firmado por este Colegiado:

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO ADMINISTRATIVA DENEGATÓRIA DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – MEMORANDO N. 1372/2018 – SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DEMAIS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA NATUREZA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009. (MS 1006645-46.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2020).

Ante o exposto, em consonância com o entendimento firmado por este Colegiado, DESPROVEJO o presente Recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto-vista

Exmo. Sr. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA.

A agravante
Pamela Aline Ribeiro Crispim
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, bem como pelo
Primeiro Secretário
, fundamentado na circunstância de que, “
pretende se insurgir contra a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões/promoções, o que está ferindo sistematicamente um direito líquido e certo dos servidores efetivos da ALMT
” (inicial, Id. 36153991, fls. 8), presentes os seguintes pedidos:

[...] Diante de todo o exposto é a presente impetração de
mandamus
para requerer, liminarmente, ao fundamento do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, que seja determinado às Autoridades Coatoras que concedam imediatamente:

a)

o adicional de tempo de serviço que a Impetrante faça jus desde a suspensão, e os demais ATS que vier a ter direito no curso deste
mandamus
, com os efeitos financeiros retroativos à data base de cada ano;

b)

a progressão por tempo de efetivo serviço prestado à ALMT, relativa ao ano de 2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos nos art. 22 e art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 7.860/2002, e as demais progressões que fizer jus no curso deste
mandamus
, com os efeitos financeiros retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço;

c)

a progressão por carga horária requerida em 06/11/2018 porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste
writ
, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;

c.1)

alternativamente, caso Vossa Excelência entenda que a validação dos certificados, diplomas ou documentos correspondentes dos cursos realizados pela Impetrante seja ato discricionário, requer seja reconhecida a ilegalidade do Memorando n.o 1372/2018/Presidência/ALMT e determinada a imediata análise dos requerimentos de progressão por carga horária, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos, já que há pedido pendente de análise há mais de um ano.

d)

a progressão por tempo de formado no ensino médio requerida em 28/02/2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos no art. 25, IV e no art. 44, da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por tempo de formado no ensino médio que vierem a ser requeridas no curso deste
mandamus
, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.

Deferida a intentada liminar, requer seja imediatamente oficiado aos Excelentíssimos Presidente e 1o Secretaria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, a fim de dar pleno e efetivo cumprimento à ordem concedida.

Em ato contínuo requer sejam notificadas as Autoridades Coatoras – Excelentíssimos Presidente e 1o Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso – para, querendo, ofereçam suas razões (informações), bem assim o Douto
Parquet
, na forma da legislação em vigor, prosseguindo-se como de direito.

Meritoriamente, comprovada a violação ao direito líquido e certo da Impetrante, requer a concessão definitiva da segurança pleiteada, para o fim específico de determinar às Autoridades Coatoras que concedam:

a)

o adicional de tempo de serviço que a Impetrante faça jus desde a suspensão, e os demais ATS que vier a ter direito no curso deste
mandamus
, com os efeitos financeiros retroativos à data base de cada ano;

b)

a progressão por tempo de efetivo serviço prestado à ALMT, relativa ao ano de 2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos nos art. 22 e art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 7.860/2002, e as demais progressões que fizer jus no curso deste
mandamus
, com os efeitos financeiros retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço;

c)

a progressão por carga horária requerida em 06/11/2018 porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste
writ
, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;

c.1)

alternativamente, caso Vossa Excelência entenda que a validação dos certificados, diplomas ou documentos correspondentes dos cursos realizados pela Impetrante seja ato discricionário, requer seja reconhecida a ilegalidade do Memorando n.o 1372/2018/Presidência/ALMT e determinada a imediata análise dos requerimentos de progressão por carga horária, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos, já que há pedido pendente de análise há mais de um ano.

d)

a progressão por tempo de formado no ensino médio requerida em 28/02/2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos no art. 25, IV e no art. 44, da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por tempo de formado no ensino médio que vierem a ser requeridas no curso deste
mandamus
, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos. [...]. (Id. 36153991, fls. 45/46).

A eminente Desembargadora Relatora
indeferiu a segurança, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do Presidente e do Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (decisão, Id. 52400986).

Todavia, discorda a agravante ao apontar que “
não é a decisão de ID. 36154950 que viola os direitos e interesses da Impetrante e sim o Memorando n.o 1372/2018/Presidência/ALMT
” (Id. 55005499, fls. 6).

Com a finalidade de melhor compreender a controvérsia acerca da autoridade que teria indeferido o pedido da agravante de adicional por tempo de serviço e de progressão da carreira, transcrevo, no essencial, o Memorando no 1372/2018/Presidência/ALMT, bem como a decisão administrativa proferida pelo Secretário de Gestão de Pessoas:

Memorando
:

[...] Mem. no 1372/2018/Presidência/ALMT

Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2018.

Da: Presidência

Para: Secretaria de Gestão de Pessoas

Elias Pereira dos Santos Filho

Senhor Secretário,

Na ocasião em cumprimentar Vossa Senhoria, e tendo como objetivo honrar a responsabilidade e o comprometimento desta Presidência em adimplir, em dia, com o pagamento dos salários, e demais responsabilidades que temos com os servidores desta Casa de Leis, e atendendo ao Limite Prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal que impõe ao gestor público cautela quanto às despesas de pessoal, prevenindo que se incorre em excesso,
determino a suspensão de ATS e Progressões
, ficando para a Nova Mesa Diretora, a responsabilidade de decidir sobre o retorno desses benefícios.

Em tempo, coloco este gabinete da Presidência à disposição, bem como renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Botelho

Presidente da ALMT [...]. (Id. 36153997). [sem negrito no original]

Decisão administrativa
:

[...] Recebemos nesta Secretaria o Processo no. 202060713, da servidora Pamela Aline Ribeiro Crispim, matrícula no. 40966, solicitando concessão da progressão ou justificativa da não concessão à mesma.

[...]

Do exposto, quanto às considerações e indagações expostas pela(o) Requerente, em conformidade com o entendimento exarado pelo Colégio de Procuradores desta Casa de Leis, no sentido de indeferir, até posteriores deliberações, o pagamento de ATS, Progressões e Promoções, fundamentado em critérios de dificuldades na interpretação da norma decorrente de ambiguidade hermenêutica, bem como critérios de cautela, prudência e responsabilidade fiscal, quanto ao pagamento solicitado pela(o) Requerente,
indeferimos as considerações, indagações e pedidos da(o) Requerente, até posterior deliberação, bem como deixamos suspenso, com base na Ata no. 03 da Sessão Extraordinária acima exposta, no determinado pelo Mem. no 1372/2018/Presidência/ALMT, e no Limite Prudencial para gastos com pessoal, impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal
, podendo ser realizado novo pedido, quando existir novas deliberações a respeito do requerido pela Mesa Diretora desta Casa de Leis.

Dê-se ciência ao(a) Servidor(a).

Após arquive-se até posteriores deliberações.

Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2020.

Elias Pereira dos Santos Filho

Secretário de Gestão de Pessoas [...]. (Id. 36154950). [com negrito no original e acrescentado]

De fato, o indeferimento do pedido da agravante decorreria da decisão administrativa proferida pelo Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado, não de ato do Presidente da Mesa Diretora materializado no Memorando no 1372/2018/Presidência/ALMT.

Ocorre, entretanto, que compete à Mesa Diretora “
nomear,
promover
, comissionar,
conceder gratificação
e licença, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir e aposentar servidores
” (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Resolução no 677, de 20 de dezembro de 2006, artigo 32, II,
e
), a exemplo das Portarias da Mesa Diretora no 43, de 8 de março de 2019, e no 110, de 18 de agosto de 2019, publicadas no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa nos dias 21 de março de 2019 e 2 de outubro de 2019, respectivamente:

[...] Portaria MD no 43/2019

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, considerando o que estabelece a Lei no 7.860, de 19 de Dezembro de 2002, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Legislativo, em seu artigo 24,§ 2o, referente Progressão Anual de 2018;

Resolve:

Art. 1o Conceder Progressão Anual aos servidores abaixo relacionados, nas respectivas referências, a partir de junho-2018:

Matrícula

Nome

Cargo

Ref.

41558

Carolina [...]

TLNS-Técnico Legislativo Nível Superior

SA2

41561

Luciana [...]

TLNS-Técnico Legislativo Nível Superior

SA2

41588

Mateus [...]

TLNS-Técnico Legislativo Nível Superior

SA2

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registrado, publicado, cumpra-se.

Edifício Dante Martins de Oliveira, em Cuiabá, 08 de Março de 2019.

Deputado Eduardo Botelho - Presidente – ALMT

Deputado Max Russi - 1o Secretário – ALMT [...].

[...] Portaria MD no 110/2019

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, considerando o que estabelece a Lei no 7.860, de 19 de dezembro de 2002, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Legislativo, em seu artigo 24, § 2o, referente Progressão Anual de 2018;

Resolve:

Art. 1o Conceder Progressão Anual às servidoras abaixo relacionadas, nas respectivas referências, a partir de novembro-18:

Matrícula

Nome

Cargo

Ref.

41556

Heloíza [...]

TLNM-Técnico Legislativo Nível Médio

MA2

41713

Talita [...]

TLNS-Técnico Legislativo Nível Superior

SA2

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício Dante Martins de Oliveira, em Cuiabá, 18 de agosto de 2019.

Deputado Eduardo Botelho - Presidente - ALMT

Deputado Max Russi - 1o Secretário – ALMT [...].

Assim, não cabe ao Secretário de Gestão de Pessoas fazer as vezes da Mesa Diretora para deferir a pretensão da agravante. Aliás, acaso aventurasse a fazê-lo, incidiria nas penalidades da lei de improbidade administrativa.

Em relação à competência do Secretário de Gestão de Pessoas decorrente da previsão do artigo 13 da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.860, de 19 de dezembro de 2002, fundamento de recente decisão unipessoal da eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, em julgamento de caso idêntico ocorrido em 10 de novembro de 2020, no qual se declarou a ilegitimidade passiva
ad causam
do Presidente e do Primeiro Secretário da Mesa Diretora (mandado de segurança no 1023001-19.2020.8.11.0000), penso que, com a devida vênia, não se sustenta.

Há patente equívoco. De fato, o referido dispositivo tão somente autorizou o Secretário de Gestão de Pessoas a fazer o
reenquadramento dos servidores dentro dos novos cargos e atribuições estabelecidas

na Lei do Estado de Mato Grosso no 7.860, de 19 de dezembro de 2002.

Art. 13 A Secretaria de Recursos Humanos será responsável pelo reenquadramento dos servidores dentro dos novos cargos e atribuições estabelecidas nesta lei, observando-se:

I - o tempo de serviço público na Assembleia Legislativa, à proporção de uma referência a cada três anos de exercício;

II - grau de escolaridade exigido para cada carreira;

III - a remuneração atual em relação à nova classe e referência.

§ 1o Para efeito do reenquadramento previsto no caput deste artigo, será exigido do servidor, para o exercício do cargo correspondente, comprovação do grau de escolaridade, mediante apresentação de diploma ou carteira de registro profissional.

§ 2o Para o exercício dos cargos de carreira da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso serão exigidas, respectivamente, as seguintes escolaridades mínimas: Técnico Legislativo de Nível Fundamental, 1o grau completo ou ensino fundamental completo; Técnico Legislativo de Nível Médio, 2o grau completo ou ensino médio completo; Técnico Legislativo de Nível Superior, 3o grau completo ou ensino superior completo; e Procurador Legislativo, as exigências estabelecidas na Lei no 7.504, de 21 de setembro de 2001.

Dessa forma, o Presidente e o Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso estão legitimados a figurar no polo passivo do mandado de segurança, visto que cabe a eles corrigir eventual ilegalidade materializada na decisão administrativa proferida pelo Secretário de Gestão de Pessoas, uma vez que este, repiso, não poderia fazê-lo.

[...]
A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é
aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda,
aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
.
Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 56712/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela
que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda,
que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a declaração de ilegitimidade passiva
ad causam
das autoridades indicadas coatoras.

Voto-vista

Exma. Sra. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

Acompanho a douta relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021